Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-93.2020.8.11.0109
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO FERREIRA DE SA - CPF: 018.575.931-97 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Proferida
sentença de parcial procedência
, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Reformada para improcedência em sede recursal
.

3.

Ausência de omissão
.

Interrupção de energia elétrica que ocorreu por força de temporal de grandes proporções comprovado, tendo a reclamada agido de forma célere para o restabelecimento do serviço de energia, com o envio de equipe para a solução do problema identificado. Ademais, não restou comprovado os alegados danos morais sofridos.

4.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESERÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. TEMPORAL DE GRANDES PROPORÇÕES. FORÇA MAIOR. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de deserção do recurso afastada, tendo a parte Recorrente efetuou preparo com valor acima do devido.

2. Trata-se de ação em que o Recorrido FLAVIO FERREIRA DE SA, postula reparação por danos morais, em razão de suspensão no serviço de energia elétrica pelo período de 30/09/2020 à 02/10/2020, em razão de fortes chuvas e vendavais que atingiram os municípios de Cláudia, Marcelândia, União do Sul e Alta Floresta.

3. Proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

4. Nos autos, restou incontroverso que a interrupção de energia elétrica ocorreu por força de temporal de grandes proporções, consequentemente, restou comprovado a excludente de responsabilidade de força maior, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

5. Ademais, entendo que em razão das proporções climáticas a empresa Recorrente agiu de forma célere para o restabelecimento do serviço de energia, com o envio de equipe para a solução do problema identificado.

6. Dessa forma, entendo que o simples fato de ter ocorrido a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor do Recorrido, não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

7. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8. Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviços tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade do Recorrido. Danos morais não configurados.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma a embargante que a decisão deixou de fundamentar o acórdão, bem como observar o ato ilícito realizado pela Embargada, ao reformar a sentença, dando provimento ao recurso da embargada/energisa julgando improcedente os pedidos contidos na inicial.

Conforme exaustivamente discutido em acordão, em razão das proporções climáticas a empresa embargada agiu de forma célere para o restabelecimento do serviço de energia, com o envio de equipe para a solução do problema identificado.

Ademais, a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor do embargante, não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator